Tribunal: TCU
Processo: 029.867/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8421/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Francisco Dobrowolski em favor da Sra. Isailde Miranda Dobrowolski (cônjuge do instituidor), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando a ocorrência de error in procedendo na apreciação do Acórdão 4488/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 8), o qual trouxe, equivocadamente, dados do TC- Processo 009.956/2022-0 , também de minha relatoria e ainda pendente de julgamento, impondo-se, portanto, a necessidade de tornar sem efeito a deliberação acima referenciada; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou cômputo de tempos de serviço público e de guarnição especial, que não contam para fins de recebimento de proventos em posto acima ou de adicional de tempo de serviço; Considerando que o instituidor ocupava o posto de 2o Tenente na ativa e que foi reformado ex-officio por idade limite de permanência na reserva com proventos calculados sobre o posto de 1o Tenente, porque teria mais de 30 anos de tempo de serviço; Considerando que, de acordo com o art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (redação original, vigente quando da passagem do instituidor para a inatividade), para ter direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, o militar deveria contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; Considerando que, de acordo com o mapa de tempo de serviço (peça 3, p. 6), o Sr. Francisco Dobrowolski contava com 31 anos, 10 meses e 13 dias de serviço, quando foi reformado, sendo 26 anos, 2 meses e 25 dias de tempo de efetivo serviço e 2 anos de licença especial não gozada, computáveis para todos os fins, além de 2 anos, 9 meses e 28 dias cumpridos no serviço público civil, e 9 meses e 20 dias em guarnição especial, períodos esses computáveis apenas para fins de inatividade, como estabelece o art. 137 da Lei 6.880/80; Considerando que, nos termos do art. 137, incisos I e VI, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, os tempos de serviço público e de guarnição especial somente são computáveis para efeitos de passagem para inatividade, e não para deferimento da vantagem denominada "posto/graduação acima"; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito (Acórdãos 9.184/2022, relator Ministro Vital do Rêgo; e 530/2022, relator Ministro Jorge Oliveira, ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 246/2023 e 774/2022, ambos de minha relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); Considerando, dessa maneira, que, expurgando os tempos de serviço público civil e de guarnição especial, o instituidor não satisfez o requisito temporal de trinta anos de serviço que lhe daria, em sua reforma, o direito à graduação acima (1o Tenente), pois contava com tempo de serviço, nos termos do indigitado art. 137, incisos I e VI, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, de 28 anos, 2 meses e 25 dias; Considerando que, em relação à base de cálculo da pensão militar, consta que o de cujus contribuiu conforme o art. 6o da Lei 3.765/1960, o qual previa que era facultado aos militares, com mais de 30 anos de serviço computável para fins de inatividade, contribuírem para a pensão correspondente a um posto acima daquele que possuíam; Considerando, todavia, que a graduação correta, a ser utilizada para fins de aplicação do dispositivo acima mencionado é a de 2o Tenente, o que indica que a presente pensão militar deve ser deferida com base no posto de 1o Tenente, e não de Capitão; Considerando, ademais, que a AudPessoal detectou a percepção do Adicional de Tempo de Serviço em montante de 31%, quando o correto é 28%, tendo em vista que os tempos de serviço público civil e de guarnição especial não podem ser utilizados para fins de recebimento dessa parcela e que, diminuindo-se tais interregnos, o tempo de serviço do ex-militar é de 28 anos, 2 meses e 25 dias; Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal (peças 5/6) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 7) foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em tornar insubsistente o Acórdão 4488/2023-TCU-Segunda Câmara , além de considerar ilegal e negar registro ao ato da pensão militar instituída pelo Sr. Francisco Dobrowolski em favor da Sra. Isailde Miranda Dobrowolski, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 029.867/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Isailde Miranda Dobrowolski (XXX.014.079-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar em favor da Sra. Isailde Miranda Dobrowolski, livre das irregularidades ora apontadas, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.